Tribunal: TJMT
Processo: 1004498-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004498-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), CPX DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 10.158.356/0005-35 (AGRAVANTE), IDEAL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 27.561.405/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVO PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – REITERAÇÃO DE ORDEM PELO SISBAJUD – ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reiteração recente de ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD pressupõe demonstração de indícios concretos de modificação na situação econômica do devedor.

No caso dos autos, a reiteração do pedido de bloqueio ocorreu em menos de um mês, sem qualquer elemento novo ou indício concreto de modificação da capacidade econômica do executado que justificasse a repetição da medida, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004498-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: IDEAL COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CPX DISTRIBUIDORA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Cássio Leite de Barros Netto
, da 1ª Vara de Nova Mutum/MT,

que, nos autos da Execução
de Título Extrajudicial nº. 1001496-97.2023.8.11.0086,
ajuizada em desfavor de

IDEAL COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
, indeferiu novo pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão do processo.

Em suas razões recursais, a agravante relata que moveu Execução de Título Extrajudicial contra a agravada em 04/04/2023, visando à satisfação de crédito oriundo de documento particular líquido, certo e exigível.

Explana que o executado foi citado por via postal em 23/03/2024 e iniciaram-se medidas expropriativas via SISBAJUD.

Sustenta que a pesquisa realizada no SISBAJUD localizou valores irrisórios, os quais foram desbloqueados por não serem suficientes para a satisfação do crédito.

Aduz que foi requerida nova busca de ativos financeiros, fundamentada na existência de movimentação bancária do executado, evidenciando possibilidade de novos bloqueios, contudo, o magistrado de origem indeferiu o novo pedido sob o argumento de que não houve comprovação de alteração na situação econômica do agravado, e determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Defende que a suspensão do processo sem oportunizar a sua manifestação é medida desarrazoada e contrária aos princípios da menor onerosidade ao devedor e maior efetividade ao credor.

Afirma que ainda há medidas expropriativas disponíveis, sendo a nova pesquisa via SISBAJUD instrumento essencial à satisfação do crédito.

Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de novas pesquisas via SISBAJUD, em razão da dinamicidade da situação econômica do devedor e da necessidade de assegurar a efetividade do cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para deferir a busca de ativos financeiros, buscando assim, sanar a presente dívida (Id. 268889795).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/02/2025, por esta Relatoria (Id. 271593399).

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 279502381).

Preparo devidamente recolhido no Id. 269071759.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CPX DISTRIBUIDORA S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
IDEAL COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
, em virtude do inadimplemento de obrigação decorrente da Nota Fiscal nº. 1661, no valor total de R$50.760,00 (cinquenta mil, setecentos e sessenta reais), da qual foram adimplidas apenas parte do pagamento.

Diante da ausência de pagamento, a exequente apresentou planilha atualizada do débito, que alcança o montante de R$37.076,55 (trinta e sete mil, setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), já considerando juros moratórios e honorários advocatícios contratuais.

No transcurso da lide, a parte pleiteou o bloqueio de ativos e a indisponibilidade por meio do Sistema SISBAJUD, que foi deferido em 23/10/2024, contudo a busca restou infrutífera.

Posteriormente, em 25/10/2024 (Id. 173602044) o exequente reiterou a realização do bloqueio
online
, contudo a decisão agravada restou indeferida,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

A princípio, houve tentativa de buscas por ativos financeiros nas contas da Executada à id. n. 173124096, com resultado negativo.

Neste sentido,
INDEFIRO o pedido da parte Exequente à id. n. 173602044, tratando-se de reiteração de penhora de ativos financeiros
, a qual já teve resultados infrutíferos anteriormente.

No caso em tela,
verifica-se que houve a cooperação judicial em realizar as pesquisas requeridas, momento em que a parte Exequente requereu a reiteração do pedido de pesquisas pelo Sistema Sisbajud
.

Ressalva-se que,
a reiteração da pesquisa por Sistema Sisbajud pressupõe a demonstração pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor
, conforme entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.). (g. n.).

Dessa forma, arquivem-se os autos provisoriamente por 1 (um) ano, independente de nova intimação, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Caso o Exequente pretenda realizar nova diligência para localização de bens,
deverá apresentar elementos de prova que demonstrem a existência de patrimônio em nome do executado que justifiquem o desarquivamento
.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário”.

Pois bem. A agravante fundamenta sua pretensão na necessidade de efetividade da execução, invocando os princípios da eficiência, da efetividade jurisdicional e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos arts. 797 e 805 do CPC.

Defende, ainda, que a dinâmica da vida econômica do devedor poderia, por si só, autorizar a repetição de medidas constritivas, de modo a salvaguardar a utilidade do provimento executório.

Entretanto, como bem assentado pelo juízo de origem, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a renovação de ordens de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD deve ser pautada na razoabilidade, exigindo-se indícios minimamente concretos de alteração na situação econômica do executado, não sendo suficiente o simples decurso do tempo como fundamento para nova tentativa.

O art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que “
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
”, ao passo que o art. 805 estabelece que “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”.

Não obstante o reconhecimento do direito do exequente à satisfação do crédito, impende considerar que a execução deve respeitar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a prática de atos processuais inúteis ou meramente repetitivos, que oneram o aparato jurisdicional sem efetividade.

No caso concreto, verifica-se que o primeiro protocolo de tentativa de penhora eletrônica ocorreu em 18/10/2024, sendo esta infrutífera (Id. 172842082, na origem).

Posteriormente, a agravante reiterou o pedido em 25/10/2024, sem demonstrar qualquer modificação da situação patrimonial do executado ou mesmo a existência de novos elementos indicativos de movimentações financeiras que justificassem o desarquivamento da medida.

A decisão agravada reproduz corretamente esse fundamento, assentando que: “
A reiteração da pesquisa por Sistema SISBAJUD pressupõe a demonstração pela credora de indícios de modificação na situação financeira do devedor
”.

Esse posicionamento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, no qual se concluiu que “
o mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line
”, sendo indispensável a demonstração de modificação substancial na situação econômica do devedor.

Da mesma forma, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que a reiteração da penhora via SISBAJUD depende da comprovação de alteração patrimonial do executado, consoante precedentes dos quais cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS -
SISBAJUD - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE
-
FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE
– PENHORA DE BENS MÓVEIS – INCUMBE AO CREDOR O ONUS DE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS À PENHORA - PEDIDO GENÉRICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido
. Não se mostra razoável o deferimento da medida, porquanto, a última tentativa de penhora on-line ocorreu a menos de 1 ano, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art . 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143765420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, no entanto, encontra limites e não poderá ser utilizada de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”, de forma permanente e por tempo indeterminado, até a quitação da dívida. II -
Não se mostra razoável o deferimento da medida, isso porque, a última tentativa de penhora on line ocorreu a menos de 6 (seis) meses, sem que a recorrente tenha demonstrado qualquer alteração da situação financeira do executado, ora agravado
.”
(TJ-MT - AI: 10022674220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

No plano constitucional, destaca-se que o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) deve harmonizar-se com os princípios do contraditório e da segurança jurídica, impedindo o uso excessivo de mecanismos de constrição patrimonial que se revelem desprovidos de razoabilidade, o que se impõe também como dever de lealdade processual (art. 5º, CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025